Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINSITRATIVO. CARTÃO DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL. TENTATIVA DE USO POR TERCEIRO E FORA DO PERÍODO LETIVO. BLOQUEIO DO CARTÃO. LEGALIDADE. LEI DISTRITAL N. 4.462/2010. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em processo administrativo, constatou-se a tentativa de uso do cartão de Passe Livre Estudantil da estudante/apelante por terceiro e fora do período letivo, razão pela qual a Administração Pública realizou o respectivo bloqueio, na forma do art. 5o da Lei Distrital n. 4.462/2010.
2. Na ação judicial, a estudante/apelante, que confessou a tentativa de uso indevido do cartão no processo administrativo, apresentou versão dissonante, alegando suposto extravio.
3. Ocorre que o anterior cartão da estudante/apelante foi extraviado em 20/10/2021, com recebimento de nova via em cerca de 15 (quinze) dias. E a tentativa de uso indevido data de 10/01/2022, ou seja, quando na posse do novo cartão. Logo, a prova constante dos autos atesta a correção da decisão administrativa de suspensão do benefício tarifário de gratuidade do Passe Livre Estudantil, por infringência ao art. 6 o da Lei Distrital n. 4.462/2010.
4. Recurso conhecido e desprovido.